Tribunal: TJDFT
Processo: 0742816-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PENHORA LEVANTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO ILEGAL SOBRE O BEM IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA DA APELANTE. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ATRIBUIÇÃO À PARTE AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §§ 2o, 8° E 10, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Uma vez ocorrida a extinção da ação principal que deu azo à oposição dos Embargos de Terceiro, com o levantamento da penhora incidente sobre os imóveis em posse das apelantes, a declaração da perda superveniente do objeto da ação é medida que se impõe.
2. A penhora de bens imóveis dados em garantia não pode ser considerada ilegal, visto estarem gravados com garantia hipotecária, mesmo que tenha havido a incorporação dos imóveis por terceiro após a averbação da hipoteca.
3. Segundo a regra do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.1. No caso, pleiteando as apelantes a condenação por danos da apelada, incumbiam-lhe demonstrar, de forma inequívoca, o dano e a sua extensão, ônus do qual não se desincumbiram (art. 373, inc. I, do CPC).
4. A parte que der causa ao ajuizamento da ação deve responder pelas custas e honorários sucumbenciais.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.